Tribunal: TJMT
Processo: 0046496-30.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046496-30.2013.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA BEZERRA DA SILVA - CPF: 983.892.971-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO,UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE - TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – DESPESA ESPECIFICADA NO CONTRATO – PAGAMENTO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INTERMADIAÇÃO DA VENDA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (
REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela
BV Financeira S.A.
e o outro interposto por
Alessandra Cristina Bezerra da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada pela segunda apelante, para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de serviço de terceiro de R$ 842,96 (oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), determinando a restituição do valor de forma simples, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data da contratação, ou seja, 30/12/2010, e juros de 1% ao mês, contados da citação. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

As razões recursais, a instituição financeira sustenta, em breve resumo, a legalidade da incidência da tarifa de serviço de terceiro, porque o lojista intermediário da operação foi devidamente identificado no contrato, restando, portanto, informado e comprovado serviço prestado.

Por sua vez, a autora apela ao id.

152698406, asseverando a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação.

As contrarrazões vieram ao id. 152698408 e ao id. 152698412, pugnando cada qual pelo não-provimento do recurso interposto pela contraparte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 650136412, celebrado entre as partes em 30/12/2010, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo (id. 152698399 - Pág. 18).

No tocante à
Tarifa de Cadastro
, sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança.

Relativamente às tarifas denominadas

Avaliação do Bem
e
Registro de Contrato
, constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a autora quando sustenta a ilegalidade da
Tarifa de Registro de Contrato
, no valor de R$ 217,27 (duzentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), porquanto inexistente qualquer onerosidade.

De igual modo, a recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
Tarifa de Avaliação
.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre
veículo usado
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

No caso, verifica-se que, além de o veículo, objeto do financiamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 193,00 (cento e noventa e três reais).

Logo, perfeitamente legal sua cobrança.

Em relação à cobrança da tarifa relacionada aos
Serviços de Terceiros
, verifica-se que razão assiste ao banco apelante.

Esse encargo também constituiu objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, igualmente submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação de quais serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário, tudo em respeito ao dever de informação, insculpido no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor

No caso específico dos autos, o contrato menciona claramente o serviço que seria reembolsado pelo consumidor, mediante a cobrança da propalada tarifa, a prestação de serviço de intermediação de venda realizada pela revenda
Victorazzo Comércio de Veículos Ltda. ME
, de modo a especificar, satisfatoriamente, o serviço que estaria sendo reembolsado pelo mutuário.

Desse modo, também não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança da Tarifa de Terceiros.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
BV Financeira S.A.,
para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023